Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSULTA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. ACESSO AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA DISPONÍVEL NO ÂMBITO DO TJDFT. SATISFATIVIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance dos escopos da execução, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a exercício da jurisdição no âmbito da fase executiva.
2. Os sistemas informatizados de busca de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é “a ferramenta que atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”, atuando “[a] partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente” (fonte: ‘https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/’)
4. O SNIPER é ferramenta que auxilia o Poder Judiciário na investigação patrimonial de bens por meio do cruzamento de informações de diversos bancos de dados, revelando informações extraídas de relações que jurídicas que podem ser úteis aos processos judiciais em curso. O Painel de Monitoramento de Integração dos Tribunais à Plataforma (PDPJ-Br) indica que o SNIPER está disponível para o uso endoprocessual, direcionado seu acesso e manuseio apenas aos servidores e magistrados do Poder Judiciário, com a implantação e usabilidade franqueada a esta Egrégia Corte de Justiça.
5. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
6. Recurso conhecido e provido.